Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-81.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703176-81.2022.8.07.0008 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. II. Questões em discussão 2. Analisar se há nos autos provas da autoria delitiva. III. Razões de decidir 3. Sendo o conjunto probatório sólido e capaz de apontar, com a certeza exigida para a condenação, a autoria do crime descrito na denúncia, impõe-se a reforma da sentença absolutória. 4. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal, em especial o exame papiloscópico, a falha do sinal de GPS da tornozeleira eletrônica do réu, indicativa de bloqueio intencional, a pesquisa do trajeto do veículo e a perícia realizada nas imagens do automóvel utilizado para a prática do crime, além da prova oral colhida na fase de investigação e em juízo, analisadas conjuntamente, permitem concluir que o acusado foi o autor do furto qualificado narrado na inicial acusatória, sendo cabível sua condenação. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório em segunda instância. Pugna, assim, pela manutenção da sentença ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo, e, de forma subsidiaria, pleiteia a reavaliação da pena imposta. Contudo, deixa de indicar os dispositivos infraconstitucionais violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: A ausência de indicação dos dispositivos legais federais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF. A mera citação de artigos de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação precisa (AgRg no AREsp n. 2.869.436/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, não caberia seguimento ao apelo, porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, destacou que: As provas mencionadas, em especial o exame papiloscópico, a falha do sinal de GPS da tornozeleira eletrônica do réu, a pesquisa do trajeto do veículo e a perícia realizada nas imagens do automóvel, além da prova oral colhida na fase de investigação e em juízo, quando analisadas em conjunto, permitem concluir que Francisco foi o autor do furto narrado na denúncia. Em conclusão, havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de furto descrito na inicial acusatória, é o caso de ser reformada a sentença e julgada procedente a pretensão punitiva estatal. Por fim, é importante mencionar a existência de prova, também, da qualificadora prevista no inciso I do § 4o do art. 155 do CP (furto cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), decorrente de exame do local do crime (ID 70458773). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela suficiência das provas para embasar a condenação, destacando a materialidade e autoria do delito, o que impede a revisão em recurso especial devido à Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.836.421/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Também não deveria dar curso ao inconformismo quanto ao pedido subsidiário, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/029